Tribunal: TJBA
Processo: 8045373-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045373-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SERGIO DOS ANJOS CAVALCANTE Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. REGIME JURÍDICO. PRAÇAS. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM RECLASSIFICAÇÃO DE PATENTE PARA 1º TENENTE. OFICIALATO. QUADRO DISTINTO DA CARREIRA. PREENCHIMENTO APENAS DO REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO DE OFICIAIS OU EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO SIMPLES DECURSO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NAS LEIS 7.990/2001. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045373-94.2023.805.0001, em que é Apelante SERGIO DOS ANJOS CAVALCANTE e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, de de 2025. Des(a). Presidente DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador de Justiça